Tribunal: TJDFT
Processo: 0710232-43.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-29

Ementa:
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O artigo 1.022, do Código de Processo Civil, estabelece as hipóteses em que os embargos declaratórios são permitidos, quais sejam, quando houver obscuridade, contradição e omissão.
2. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houve contradição, omissão, obscuridade ou erro material no ato judicial impugnado, conforme preceitua o art. 1.022, CPC, não para reexame da matéria já apreciada, nem configura via útil cabível para inovação ou modificação do julgado.
3. De acordo com entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, enunciado 623 da súmula daquela Corte, em se tratando de obrigações e natureza ambiental, que possuem natureza propter rem, é admissível a cobrança do proprietário ou possuidor atual e ou dos anteriores, à escolha da parte credora.”
4. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado – afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário –, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via.
5. Recurso conhecido e desprovido.